Tribunal: TJES
Processo: 5000381-66.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-66.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DJAIR ROSA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE POSTE EM PROPRIEDADE PRIVADA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. REMOÇÃO ÀS EXPENSAS DA DISTRIBUIDORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de obrigação de fazer. A sentença determinou que a ré procedesse à remoção de postes e fiações de energia elétrica localizados no interior da propriedade do autor, arcando com todos os custos decorrentes.

2. A apelante alega, em síntese, que: (i) o custeio para a remoção cabe ao consumidor, conforme a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, por se tratar de serviço cobrável; (ii) a instalação não causa limitação ao imóvel, tratando-se de mera conveniência do autor ; e (iii) os honorários advocatícios são excessivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir a quem compete o ônus financeiro pela remoção da infraestrutura elétrica (poste e fiação) instalada irregularmente dentro de propriedade privada: se à concessionária apelante ou ao consumidor apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório (fotografias e prova testemunhal) demonstra inequivocamente que o poste não está na calçada ou no limite do terreno, mas sim dentro da área privada. Essa instalação obstrui o lote e causa efetiva restrição ao direito de propriedade do autor, especialmente nas faculdades de usar, gozar e dispor (alienar) do bem, tendo as testemunhas confirmado a desistência na compra do imóvel por causa da fiação.

5. A alegação da apelante de que o custeio caberia ao consumidor, com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é inaplicável. Tal norma aplica-se apenas aos casos de solicitação por mera conveniência ou estética, o que difere da situação dos autos.

6. O caso trata de manifesta instalação irregular realizada pela distribuidora. Correta a aplicação da exceção prevista na própria regulamentação setorial (Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 110, §3º, I), que dispõe que a distribuidora deve executar e custear o deslocamento em caso de instalação irregular.

7. Os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, mostram-se razoáveis e proporcionais (art. 85, § 2º, do CPC), considerando o trabalho realizado pelo patrono, que incluiu audiência de instrução com oitiva de testemunhas para comprovar o fato constitutivo do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento:
"1. A instalação de poste de energia elétrica por concessionária no interior de propriedade privada, sem autorização ou constituição de servidão, configura instalação irregular que restringe o direito de propriedade. Nestes casos, o ônus financeiro da remoção ou deslocamento da infraestrutura recai sobre a distribuidora, afastando-se a aplicação das normas regulatórias (ANEEL) relativas ao custeio pelo consumidor por mera conveniência."

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 44, VII, e 102, XIII; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 110, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SE, Apelação Cível Nº 202200804207, Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de A. Lima, 2ª Câmara Cível, j. 19/08/2022; TJ-SP, AC 1019835-55.2017.8.26.0003, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2021; TJ-RJ, APL 0003040-23.2018.8.19.0044, Rel. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo, 15ª Câmara Cível, j. 21/07/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra a r. sentença no id. 16910663 que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer
ajuizada em seu desfavor por
DJAIR ROSA
, julgou procedente o pedido inicial, para
“determinar que a parte ré proceda à remoção dos postes e fiações de energia elétricas localizadas no interior da propriedade do autor, arcando com todos os custos decorrentes dessa remoção”
, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (id. 16910664), alega a apelante, em síntese, que: (i) a condenação causa inegável desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato de concessão, violando o art. 37, XXI, da CF; (ii) que o artigo 44, VII, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, e o Art. 102, XIII, preveem que o custeio para a remoção de poste é do consumidor, pois trata-se de serviço cobrável; (iii) que não há defeito no serviço, pois as provas indicariam
"que não há limitação da entrada na área"
, tratando-se de mera vontade e não necessidade do autor; e (iv) que os honorários de 15% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00) são excessivos e geram enriquecimento sem causa.

Contrarrazões no id. 16910668, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000381-66.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DJAIR ROSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra a r. sentença no id. 16910663 que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer
ajuizada em seu desfavor por
DJAIR ROSA
, julgou procedente o pedido inicial, para
“determinar que a parte ré proceda à remoção dos postes e fiações de energia elétricas localizadas no interior da propriedade do autor, arcando com todos os custos decorrentes dessa remoção”
, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (id. 16910664), alega a apelante, em síntese, que: (i) a condenação causa inegável desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato de concessão, violando o art. 37, XXI, da CF; (ii) que o artigo 44, VII, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, e o Art. 102, XIII, preveem que o custeio para a remoção de poste é do consumidor, pois trata-se de serviço cobrável; (iii) que não há defeito no serviço, pois as provas indicariam
"que não há limitação da entrada na área"
, tratando-se de mera vontade e não necessidade do autor; e (iv) que os honorários de 15% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00) são excessivos e geram enriquecimento sem causa.

Contrarrazões no id. 16910668, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que a controvérsia central reside em definir a quem compete o ônus financeiro pela remoção da infraestrutura elétrica: se à concessionária, ora apelante, ou ao consumidor, ora apelado.

O apelado, ajuizou a ação sob o fundamento de que a apelante instalou, sem qualquer autorização ou servidão administrativa, um poste com fiação de alta-tensão (13.800 volts) dentro de sua propriedade, restringindo o uso pleno do imóvel e inviabilizando sua alienação.

Todavia, a tese da apelante de que a instalação não causa limitação e que se trata de mera conveniência do consumidor é frontalmente contrariada pelo conjunto probatório produzido na instrução.

Com efeito, as fotografias juntadas (ids. 16910122 e 16910658) são claras ao demonstrar que o poste não está na calçada ou no limite do terreno, mas sim dentro da área privada, obstruindo o lote, que inclusive ostenta placa de vende-se.

Ademais, extrai-se da prova oral colhida na audiência de instrução (id. 16910660) que as testemunhas Sra. Kissela de Oliveira Marinato e Sra. Gláucia Aparecida Nogueira Mantuan, ambas sem qualquer interesse na causa, afirmaram categoricamente que tiveram interesse na aquisição do terreno, mas desistiram da compra
"justamente essa fiação que passa por dentro do terreno"
, confirmando a efetiva restrição ao direito de propriedade.

Dessarte, é inequívoco que o apelado se viu privado de exercer plenamente seu direito de propriedade, especialmente nas faculdades de usar, gozar e dispor (alienar) do bem.

Em relação ao arcabouço normativo, a apelante invoca a resolução normativa nº 414/2010 (art. 44, VII, e art. 102, XIII) para defender que o custeio caberia ao consumidor. Contudo, tal norma aplica-se apenas aos casos de solicitação por mera conveniência ou estética. O caso dos autos é distinto, porquanto a instalação em propriedade privada, sem autorização ou registro de servidão, configura manifesta instalação irregular.

Nesse ponto, agiu com acerto o ilustre
magistrado, Dr.
JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO
ao aplicar a exceção prevista na própria regulamentação setorial, especificamente a resolução normativa nº 1.000/2021 da ANEEL (que sucedeu a Res. 414/2010), a qual dispõe em seu art. 110, §3º, I, que a distribuidora deve executar e custear o deslocamento
“nas seguintes situações: I – instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observar as regras da autoridade competente;”.

No mesmo sentido, colaciono o entendimento de diversos Tribunais de Justiça em demandas semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OBSTACULIZA A EXPANSÃO DO PRIMEIRO ANDAR DA RESIDÊNCIA DO APELANTE. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE PARTICULAR. REMOÇÃO DEVIDA, COM A FIXAÇÃO EM LOCAL SEM QUE CAUSA ÓBICE À CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL. INDEVIDO. MEROS ABORRECIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 202200804207 Nº único: 0000812-85.2019.8.25.0040 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 19/08/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À CONCESSIONÁRIA. Pedido de imposição de obrigação de fazer em face da concessionária de energia elétrica para remover o poste de energia da frente do imóvel do autor e sem ônus ao último.
Viabilidade do pedido sob as perspectivas do direito constitucional à propriedade e do direito do consumidor. Responsabilidade do custeio da remoção ao local adequado que pertence à concessionária.
Precedentes da Turma e do Tribunal de Justiça de São Paulo. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10198355520178260003 SP 1019835-55.2017.8.26.0003, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 23/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REDE ELÉTRICA LOCALIZADA DENTRO DO IMÓVEL DO AUTOR. PEDIDO DE DESLOCAMENTO. REPASSE DOS CUSTOS DA OBRA AO USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO QUE NÃO SE DEU POR MERA CONVENIÊNCIA. LIMITAÇÃO DO USO DA PROPRIEDADE. EXISTÊNCIA DE LOCAL APROPRIADO, ÀS MARGENS DA ESTRADA, PARA REALOCAÇÃO DOS POSTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. A discussão tem como ponto central saber se a ré agiu em exercício regular de direito ao repassar ao autor os custos para que a rede de energia elétrica seja retirada de dentro da sua propriedade. 2. Embora exista previsão de custeio pelo usuário para o deslocamento de postes, os arts. 44, VII, e 102, XIII e XIV, da RN 414/2010 da ANEEL, somente têm incidência nas hipóteses em que o pedido é formulado pelo particular por mera conveniência, o que não ocorre no caso dos autos. 3. In casu, existem postes de fios de alta tensão e um transformador da ré encravados nas terras pertencentes ao autor, limitando o uso e o gozo pleno da propriedade, não havendo provas acerca da regularidade das instalações. Além disso, há possibilidade de deslocamento dos postes para as margens da estrada, inexistindo qualquer justificativa plausível ou interesse público e social para que permaneçam no meio da propriedade do autor. Logo, incabível a cobrança da concessionária para a realização da obra, que deverá ocorrer às suas expensas, sem ônus para o autor, merecendo reforma a sentença nesse ponto. 4. Incabível o pedido de indenização pela desvalorização do imóvel, pois, com o deslocamento dos postes, o fundamento da pretensão não se sustenta. 5. Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APL: 00030402320188190044, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 21/07/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2020)

Assim, resta evidente que o deslocamento/remoção pretendido pelo apelado decorre da má prestação do serviço pela própria EDP, que não observou os limites da propriedade privada quando da instalação.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios, entendo que não assiste razão à apelante. A verba foi fixada em 15% sobre o valor da causa, tal percentual mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo patrono do autor, que incluiu audiência de instrução com oitiva de testemunhas para comprovar o fato constitutivo do direito, atendendo, pois, aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para comprovar o fato constitutivo do direito, atendendo, pois, aos parâmetros do Art. 85, § 2º, do CPC.

A título de honorários advocatícios em grau recursal, majoro em 2% (dois por cento) o percentual da condenação fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando a verba em 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)